Tribunal: TJSP
Processo: 1008359-80.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Vícios inexistentes. Devolução da comissão de corretagem exaustivamente justificada, inclusive com referência expressa ao documento indicado pelas embargantes. Documento que se mostra pouco claro, sem que se possa aferir, com segurança, qual o valor total pago pelo imóvel e qual o montante específico a título de corretagem. Contradição,

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Vícios inexistentes. Devolução da comissão de corretagem exaustivamente justificada, inclusive com referência expressa ao documento indicado pelas embargantes. Documento que se mostra pouco claro, sem que se possa aferir, com segurança, qual o valor total pago pelo imóvel e qual o montante específico a título de corretagem. Contradição, no mais, apontada na sentença, e não no acórdão embargado, sem que tenha havido qualquer insurgência a respeito na apelação interposta. Vício que, de toda forma, inexiste. Condenações que não coincidem, uma dizendo respeito à devolução do valor decorrente da substituição do INCC pelo IGPM, enquanto que a outra determina a devolução dos juros de obra. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008359-80.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ROSSI RESIDENCIAL S/A, Interessados SANTA TARCILA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO MARCELINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é embargado GEYSON MARCO BORGES QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008359-80.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.673
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processos
n.
1008359-80.2014.8.26.0114/50000
e
1008359-80.2014.8.26.0114/50001
Comarca: Rio das Pedras
Embargantes:
ROSSI
RESIDENCIAL
S/A,
SANTA
TARCILA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E SÃO MARCELINO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: GEYSON MARCO BORGES QUEIROZ
Juiz: Dr. Luis Mario Mori Domingues
Voto n. 21.673

Embargos de declaração. Alegação de contradição e
omissão. Vícios inexistentes. Devolução da comissão de
corretagem
exaustivamente
justificada,
inclusive
com
referência expressa ao documento indicado pelas embargantes.
Documento que se mostra pouco claro, sem que se possa aferir,
com segurança, qual o valor total pago pelo imóvel e qual o
montante específico a título de corretagem. Contradição, no
mais, apontada na sentença, e não no acórdão embargado, sem
que tenha havido qualquer insurgência a respeito na apelação
interposta. Vício que, de toda forma, inexiste. Condenações
que não coincidem, uma dizendo respeito à devolução do valor
decorrente da substituição do INCC pelo IGPM, enquanto que
a outra determina a devolução dos juros de obra. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 487/515, que negou provimento aos recursos de
apelação interpostos pelas embargantes e pelo autor. Sustentam as
embargantes, em sua irresignação, que há contradição e omissão no acórdão.
Asseveram que o acórdão é contraditório ao manter a condenação dos itens I
e II da sentença, uma vez que ambos determinam a substituição do índice de
correção monetária aplicada ao valor do imóvel após o prazo de entrega,
repetindo-se eventual excesso decorrente da aplicação do INCC a partir desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008359-80.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.673
3
data. Destacam que a redação da sentença induz o intérprete a contabilizar
duas vezes a diferença entre os dois índices entre 01/05/12 até a concessão do
financiamento. Defendem que, a partir do mesmo fato, são concedidos dois
pedidos idênticos. Asseveram há omissão no acórdão ao não se manifestar
objetivamente sobre o documento situado a fls. 53, em que se prevê
expressamente a incidência da comissão de corretagem.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
obscuridade ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo
das embargantes, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, descabe arguição a respeito
de eventual contradição na sentença, e não no acórdão embargado. Ainda
mais se não houve qualquer insurgência a propósito no recurso de apelação
contra ela interposto.
De qualquer forma, não há a contradição
quanto à manutenção dos itens I e II do dispositivo da sentença, ausente dupla
devolução.
Com efeito, o item I prevê apenas que, a partir
do dia 01/05/2012, o saldo residual devedor deverá ser reajustado pelo IGP-
M, e não pelo INCC, devendo ser devolvida eventual diferença apurada pela
incidência deste último após tal data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008359-80.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.673
4
O item II, por sua vez, prevê condenação
diferente, dizendo respeito à devolução corrigida dos juros de obra pagos
após 01.05.2012.
Sendo assim, sem razão às embargantes.
Também não há omissão ou contradição a
respeito do documento situado a fls. 53, tendo sido feita referência expressa
quanto à ausência de clareza do quanto nele constante.
A propósito, vale conferir:
“Pois, na espécie, há proposta de reserva do
imóvel datada de 16.05.2011 (fls. 53), data indicada por ambas as partes
como a da celebração do negócio.
Contudo, não se entende que a redação de tal
proposta cumpra o requisito de informação suficiente do preço total da
unidade, com destaque do valor da corretagem.
Com efeito, tem-se a utilização de diversas
siglas, sem maior explicação sobre o conteúdo de cada uma, em um único
quadro, sem que também se possa aferir, com segurança, qual o valor total
pago pelo imóvel e qual o montante específico a título de corretagem.
Dessa forma, a sentença fica mantida quanto à
determinação da restituição da comissão de corretagem, no importe aduzido
pelo autor, sem que houvesse impugnação específica pelas rés em
contestação.” (destaque acrescido).
Daí que, como se vê, as questões postas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008359-80.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 21.673
5
embargantes foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se
justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas (RTJ 164/793).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator